Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720895-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto devidamente intimado (ID 59649323) e registrado a ciência da decisão no processo, o agravante não deu cumprimento as determinações desta Relatoria, haja vista que deixou transcorrer em in albis o prazo assinalado, ou seja, não se manifestou sobre sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para que a PARTE AGRAVANTE, JOAO BATISTA DE SOUZA, junte os contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, bem como as declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes. Não obstante isso, ressalto que o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator